Tribunal: STF
Processo: AI 95790
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-12-13
Data de publicação: 1983-12-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ART. 143 DA CONSTITUIÇÃO). CABIMENTO DE
EMBARGOS (ART. 894 DA CLT). QUESTÃO CONSTITUCIONAL (INOCORRENCIA).
A QUESTÃO SOBRE O CABIMENTO DOS EMBARGOS DO ART. 894 DA CLT
INTERPOSTO DE DECISÃO DE TURMA DO TST, PROFERIDA EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO, E DE INDOLE EXCLUSIVAMENTE PROCESSUAL, CINGINDO-SE
A INTERPRETAÇÃO DA LEI TRABALHISTA, SEM ENVOLVER OFENSA A
DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.